Tribunal: TJBA
Processo: 8052138-50.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052138-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JORGE COSME ASSIS DE JESUS

Advogado(s)
:
JULIO JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
INCORPORAÇÃO DA G-CET NO PERCENTUAL DE 45%.

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MESMA MATÉRIA. POSSIBILIDADE DE O IMPETRANTE INGRESSAR COM AÇÃO PRÓPRIA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO.

SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança interposto contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia, consistente no não pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 45%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
quest
ão
em discussão
consiste em analisar
se
o impetrante faz jus à percepção da gratificação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
D
evem ser afastadas as teses da decadência e da prescrição, na espécie, diante da natureza de relação jurídica de trato sucessivo, na esteira da Súmula nº 85, do STJ.

4.
A existência de demanda coletiva em que se discute a mesma matéria em nada interfere na tramitação da presente ação individual.

5.
Quanto
ao mérito, esta Seção Cível de Direito Público firmou posição no sentido de reconhecer o “caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001)”.

6. Dos documentos que instruíram a petição inicial, verifica-se que o Impetrante é policial militar,
graduado como Cabo PM, havendo sido reformado com os proventos na forma como fixados no ato de transferência para a reserva remunerada, ao que se impõe a concessão da segurança pretendida, considerando o caráter genérico da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.990/01, art.
121; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 85; STJ, REsp n. 1.863.740/PR,
rel. Min.
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.447.848/RN,
rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8052138
-
50
.202
4
.8.05.0000
, sendo
Impetrante
Jorge Cosme Assis de Jesus

e
I
mpetrado o
Secretário da Administração do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Secção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
,

na esteira do voto condutor.

Salvador, .